Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de restabelecer os serviços de fornecimento de energia elétrica e revisão de fatura. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Serviço de fornecimento de energia elétrica. Fatura. Revisão. Em tese, é devida a revisão de fatura quando, por erro da concessionária, apura-se acréscimo exagerado na medição de fornecimento de energia. Todavia, o caso em exame não diz respeito a irregularidade de cobrança, mas de aviso de dívidas em aberto, com posterior suspensão do serviço, o que é previsto nos arts. 172 e 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL. A fatura de ID. 33602571 denota que, além dos meses de fevereiro, março e abril de 2021, há outras 18 faturas pendentes em nome da autora, de sorte que, à falta da comprovação do pagamento, não se mostra irregular a cobrança do valor correspondente, tampouco, a suspensão dos serviços de fornecimento de energia. Diferentemente do que afirma a recorrente, o documento de ID. 33602571 não é fatura do mês de abril de 2021, mas sim reaviso de contas vencidas. A alegação de impossibilidade de quitação da dívida do mês de referência por ausência de fornecimento da fatura por parte da ré não restou evidenciada, mesmo porque a autora dispõe de diversas formas para adimplir o débito, inclusive mediante a solicitação de 2a via da fatura. Nesse quadro, não há fundamento para o acolhimento do pedido de revisão.
4 – Suspensão do serviço. A Resolução no 928 de 26/03/2021 da ANEEL, que previa a impossibilidade de suspensão dos serviços de fornecimento de energia por inadimplência de consumidores de baixa renda, tinha vigência limitada ao dia 30 de setembro de 2021. Dessa forma, ante a revogação da norma, não cabe invocá-la como fundamento para restabelecimento do serviço.
5 – Pedido contraposto. Cobrança de dívida. Consoante dispõe o art. 31 da Lei no 9.099/95, é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, no limite da alçada dos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Tendo em vista que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, bem como que a autora não comprovou o pagamento do débito em aberto, é devida a condenação do valor correspondente (R$ 8.953,73), tal como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J